Tribunal: TJPA
Processo: 0810425-28.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3642 - Crimes da Lei de licitações
Data de julgamento: 2020-01-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810425-28.2019.8.14.0000
PACIENTE: MARIA DE NASARE MARTINS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – ARTS. 333 DO CPB e 90 DA LEI Nº 8.666/93 – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR QUE IMPEDIA A PACIENTE DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO – COMPROVAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DA PACIENTE E DE SEUS DEPENDENTES – DESPROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO OU CONTUMÁCIA NA PRÁTICA DELITIVA – ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA – RATIFICAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA .UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciada pelos crimes previstos no art. 333 do CPB e 90 da Lei nº 8.666/93.

2.
Pleito de revogação da medida cautelar imposta de proibição de contratação com o poder público.

3.
Na vertente, verificou-se que este
writ
tem como cerne a liberdade da paciente em participação em licitações, haja vista ser esse seu principal meio de vida, e seu afastamento de qualquer tipo de licitação pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, lhe trará prejuízos de ordem jurídica, moral, financeira e/ou psicológicas.

4
. Em que pese o Juízo
a quo
tenha apontado na decisão que revogou a prisão da paciente e aplicou medidas cautelares diversas da prisão, sob o argumento de que o afastamento da empresa da paciente de licitações não lhe acarretaria tantos prejuízos, pois abrange outras atividades comerciais além de concursos públicos (Id n. 2552228 – fl. 16), em uma análise das provas trazidas aos autos, dentre elas a decisão que indeferiu o pedido de revogação da medida cautelar (Id n. 2514418), ora combatida, verifica-se que a empresa da paciente tem como principal atividade a participação em licitações e contratações diretas (dispensa de licitação) para concursos públicos, não a toa o nome da empresa INAZ DO PARÁ SERVIÇOS DE CONCURSOS PÚBLICOS.

5
. Destarte, a aplicação de medida cautelar de afastamento da empresa da paciente de todo e qualquer tipo de processo licitatório ou de dispensa de licitação por 180 (cento e oitenta) dias, acarretará, certamente, prejuízo financeiro irreversível, pois caso a paciente adiante venha a ser absolvida, de forma alguma recuperará o montante que poderia ter arrecadado no referido período.

6
. Destaque-se que os prejuízos aqui apontados afetam não só a paciente, mas também os funcionários da empresa e seus familiares, que dependem direta e indiretamente do pleno funcionamento da empresa da paciente.

7
. Ressalte-se que a paciente, conforme comprova o documento contido no Id n. 2414417, é mãe de um menor com Síndrome de Down, que certamente necessita de cuidados de saúde especiais que demandam investimentos financeiros constantes, logo, este de maneira reflexa sofrerá com o impedimento de sua mãe/paciente de exercer sua atividade laboral.

8
. Informa-se, ainda, que a paciente, segundo as informações prestadas pelo Juízo
a quo
é primária e não possui antecedentes criminais (Id n. 2552228), além de que o crime apurado não fora perpetrado com o uso de violência, de tal forma que se mostra demasiadamente extremada tal medida, pois sequer restou evidenciado pelos seus antecedentes, que a paciente é contumaz em fraudes à licitação, e afastá-la de suas atividades por seis meses, se mostra, nesta análise, uma antecipação de condenação, e medida totalmente desproporcional ao caso concreto.

PRECEDENTES.

9
. Além do mais, a medida imposta a paciente se mostra tão desproporcional, pois já se passaram quase quatro meses de quando a medida cautelar pessoal fora aplicada, e não há nos autos informações novas de qualquer outra fraude perpetrada pela paciente em licitações.

10
. Portanto, a concessão da presente ordem é a medida de rigor para
revogar a

medida cautelar
que determinou: “
III - proibição de participar, via licitação, ou contratar diretamente (dispensa de licitação) com entes públicos da união, estados e municípios, tendo como objeto

atividades voltadas a realização de certames públicos, pelo

prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob a justificativa de impedir,

ainda que provisoriamente, que não ocorram direcionamentos em

favor da empresa INAZ DO PARÁ SERVIÇOS DE CONCURSOS PÚBLICOS,

uma vez que há fortes indícios de que a empresa INAZ DO PARÁ

segue firmando contratos espúrios mediante fraudes

licitatórias em outros estados da federação”
, confirmando-se a liminar anteriormente concedida.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER e
CONCEDER A ORDEM
, para que seja substituída a prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares diversas da prisão, a serem definidas pelo Juízo Inquinado, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Habeas Corpus Liberatório com pedido de Liminar.

Paciente: Maria de Nasaré Martins da Silva. .

Impetrante: Lucas Augusto Sousa Farias.

Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Ana Tereza Abucater.

Processo nº: nº
0810425-28.2019.8.14.0000
.

RELATÓRIO

LUCAS AUGUSTO SOUSA FARIAS
,
impetraram a presente ordem de
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
, em favor de

MARIA DE NASARÉ MARTINS DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
.

Consta na exordial do
writ
que no dia 17/09/2019 a Paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 333 do Código Penal Brasileiro e art. 90 da Lei 8.666/93.

Antes mesmo do recebimento da Denúncia, a autoridade coatora revogou a prisão preventiva de Maria de Nasaré no dia 25/09/2019 e determinou algumas medidas cautelares, entre elas, a proibição para participar de licitações, ora questionada.

Aduz que é carente de fundamentação a decisão exarada pela eminente autoridade coatora para determinar a Proibição de participar, via licitação, ou contratar diretamente (dispensa de licitação) com entes públicos da União, Estados e Municípios, tendo como objeto atividades voltadas a realização de certames públicos, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias é notória, posto que desnecessário um exercício hermenêutico aprofundado para se constatar que o magistrado sintetizou os atos praticados, não tendo lançado na decisão qualquer fundamento para impor tal medida à Paciente, empresária, sem antecedentes, pessoa de bem e denunciada pela suposta prática de crime em procedimento licitatório.

Assevera que torna-se completamente desproporcional e desnecessária a proibição da paciente para contratar com o Poder Público, visto o caso concreto, uma vez que a Paciente é empresária e possui índole inquestionável. A decretação desta medida, por si só, já traz uma barreira social e prejuízos comerciais. Considerando-se a desnecessidade da medida cautelar aplicada, a autoridade coatora expõe argumentos que denotam uma nítida antecipação para punir a paciente, sem ao menos existir razão.

Afirma que a paciente é possuidora de predicados pessoais favoráveis.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que ocorra a revogação da medida cautelar da proibição de participar, via licitação, ou contratar diretamente (dispensa de licitação) com entes públicos da união, estados e municípios.

Autos distribuídos originariamente à Desa. Maria de Nazaré Gouveia, contudo, em razão do seu afastamento funcional, os autos foram redistribuídos sob a relatoria do Des. Milton Augusto de Brito Nobre, o qual também se encontrava afastado de suas atividades judicantes, recaindo, por fim, à Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, a qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.

Distribuídos os autos a este Relator, reservei-me a apreciar o pleito liminar após o envio das informações pela autoridade coatora, requisitadas no ato.

Em resposta, o Juízo
a quo
informou, consoante Id. nº 2552228, que (sic):

“
Em atendimento a solicitação de informações em Habeas Corpus nº. 0810425-28.2019.8.14.0000, no qual figura como paciente MARIA DE NASARÉ MARTINS DA

SILVA, passo a prestar as seguintes informações:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra a paciente pelo cometimento, em tese, dos

crimes de corrupção ativa, consistente no pagamento da quantia de R$ 50.000,00 para obter

vantagens ilícitas no processo licitatório da Câmara dos Vereadores de Santarém por meio

de sua empresa INAZ DO PARÁ SERVIÇOS DE CONCURSOS PÚBLICOS.

Segundo a denúncia, as investigações tiveram início a partir das informações encaminhadas pela empresa ARMAZÉM DA CONSTRUÇÃO, e pelas declarações prestadas pelo colaborador Reginaldo da Rocha Campos, que, na época, era Presidente da Câmara de Vereadores de Santarém, o qual informou à autoridade policial ter recebido a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para não declarar a proposta da empresa INAZ DO PARÁ no Pregão Presencial nº 005/2015-CMS, inexequível, e, ainda, beneficiar MARIA DE NASARÉ MARTINS DA SILVA com informações privilegiadas do procedimento licitatório, de tudo com vistas à adjudicação e homologação do objeto do certame em favor da empresa INAZ DO PARÁ, de propriedade da paciente, e consequente firmamento do contrato administrativo nº 12/2015-CMS.

A paciente, assim como sua empresa, foram alvos de medidas cautelares de buscas e apreensões, sendo que contra aquela também fora representada a prisão preventiva (processo nº 0009.

Acatado ambos os pedidos, a custódia cautelar que foi decretada sob o argumento da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Na ocasião, as autoridades representantes demonstraram lastro probatório que indicavam a concreta possibilidade de reiteração criminosa e de poder de influência sobre testemunhas.

A defesa da paciente logo protocolou pedido de revogação da prisão preventiva, alegando como argumento maior, a idoneidade moral e profissional da mesma e por ser mãe de 04 (quatro) filhos, sendo um menor de idade e outro portador de síndrome de down.

Em que pese a manifestação desfavorável ao pleito da defesa, em 25 de setembro de 2019 foi revogada a prisão preventiva da paciente, concedendo-lhe liberdade provisória acompanhada de medidas cautelares, dentre elas a objeto do presente writ, qual seja, a proibição de participar, via licitação, ou contratar diretamente (dispensa de licitação) com entes públicos da União, Estados e Municípios, tendo como objeto atividades voltadas a realização de certames públicos, pelo prazo de 180 dias.

Tal medida aplicada se mostrou menos gravosa do que a interrupção ou suspensão das atividades da empresa, o que permitiria a atuação no âmbito privado em outras áreas, visto que, conforme contrato social extraído da JUCEPA, consta que a referida pessoa jurídica

abrange outras atividades além de concursos públicos.

A denúncia foi devidamente recebida no dia 08 de outubro do corrente ano, assim como o RESE interposto pelo Ministério Público, além de ser remetido ao mesmo MP os autos para análise do pedido de revogação da medida cautelar em referência.

Em decisão fundamentada, no dia 08 de novembro de 2019, este juízo acolheu os argumentos do Ministério Público e manteve a cautelar, a qual permanece em vigência até a presente data.

A paciente não possui antecedentes criminais.

O processo aguarda apresentação de resposta à acusação.
”

A medida liminar foi, então, por mim deferida (Id. nº 2554090), e os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º Grau para exame e parecer.

Em sua manifestação, a Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e concessão definitiva da ordem.

É o necessário a se relatar.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor da paciente

para revogar a medida cautelar de proibição de participar, via licitação, ou contratar diretamente (dispensa de licitação) com entes públicos da União, Estados e Municípios.

Examinando os autos com a necessária atenção que o caso requer, entendo que a presente ordem merece ser concedida definitivamente, confirmando-se a liminar anteriormente concedida. Explico.

Na vertente, verifica-se que este
writ
tem como cerne a liberdade da paciente em participação em licitações, haja vista ser esse seu principal meio de vida, e seu afastamento de qualquer tipo de licitação pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, lhe trará prejuízos de ordem jurídica, moral, financeira e/ou psicológicas.

Em que pese o Juízo
a quo
tenha apontado na decisão que revogou a prisão da paciente e aplicou medidas cautelares diversas da prisão, sob o argumento de que o afastamento da empresa da paciente de licitações não lhe acarretaria tantos prejuízos, pois abrange outras atividades comerciais além de concursos públicos (Id n. 2552228 – fl. 16), em uma análise das provas trazidas aos autos, dentre elas a decisão que indeferiu o pedido de revogação da medida cautelar (Id n. 2514418), ora combatida, verifica-se que a empresa da paciente tem como principal atividade a participação em licitações e contratações diretas (dispensa de licitação) para concursos públicos, não a toa o nome da empresa INAZ DO PARÁ SERVIÇOS DE CONCURSOS PÚBLICOS.

Destarte, a aplicação de medida cautelar de afastamento da empresa da paciente de todo e qualquer tipo de processo licitatório ou de dispensa de licitação por 180 (cento e oitenta) dias, acarretará, certamente, prejuízo financeiro irreversível, pois caso a paciente adiante venha a ser absolvida, de forma alguma recuperará o montante que poderia ter arrecadado no referido período.

Destaque-se que os prejuízos aqui apontados afetam não só a paciente, mas também os funcionários da empresa e seus familiares, que dependem direta e indiretamente do pleno funcionamento da empresa da paciente.

Cumpre ressaltar que a paciente, conforme comprova o documento contido no Id n. 2414417, é mãe de um menor com Síndrome de Down, que certamente necessita de cuidados de saúde especiais que demandam investimentos financeiros constantes, logo, este de maneira reflexa sofrerá com o impedimento de sua mãe/paciente de exercer sua atividade laboral.

Ressalte-se, por oportuno, que a paciente, segundo as informações prestadas pelo Juízo
a quo
é primária e não possui antecedentes criminais (Id n. 2552228), além de que o crime apurado não fora perpetrado com o uso de violência, de tal forma que se mostra demasiadamente extremada tal medida, pois sequer restou evidenciado pelos seus antecedentes, que a paciente é contumaz em fraudes à licitação, e afastá-la de suas atividades por seis meses, se mostra, nesta análise, uma antecipação de condenação, e medida totalmente desproporcional ao caso concreto.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento dos Tribunais Pátrios:

HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.

1-
Quando patente o abuso de poder, consistente em imposição de medidas cautelares diversas da prisão desproporcionais ao contexto fático-probatório dos autos, providência que se impõe é a revogação do monitoramento eletrônico e de outras medidas incompatíveis com o caso concreto
.

2- Ordem conhecida e concedida.

(TJ-GO - HC: 00523161520198090000, Relator: JOSÉ PAGANUCCI JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/02/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 20/02/2019)

Habeas corpus. Revogação de medidas cautelares. Excepcionalidade. Presentes os requisitos autorizadores para revogação das medidas cautelares, configura-se necessária a concessão da

ordem. Ordem concedida.

(TJ-RO - HC: 00028420320198220000 RO 0002842-03.2019.822.0000, Data de Julgamento: 25/07/2019, Data de Publicação: 06/08/2019)

Além do mais, a medida imposta a paciente se mostra tão desproporcional, pois já se passaram quase quatro meses de quando a medida cautelar pessoal fora aplicada, e não há nos autos informações novas de qualquer outra fraude perpetrada pela paciente em licitações.

Portanto, a concessão da presente ordem é a medida de rigor para
REVOGAR A

MEDIDA CAUTELAR
que determinou: “
III - PROIBIÇÃO DE PARTICIPAR, VIA LICITAÇÃO, OU CONTRATAR DIRETAMENTE (DISPENSA DE LICITAÇÃO) COM ENTES PÚBLICOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS, TENDO COMO OBJETO

ATIVIDADES VOLTADAS A REALIZAÇÃO DE CERTAMES PÚBLICOS, PELO

PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, SOB A JUSTIFICATIVA DE IMPEDIR,

AINDA QUE PROVISORIAMENTE, QUE NÃO OCORRAM DIRECIONAMENTOS EM

FAVOR DA EMPRESA INAZ DO PARÁ SERVIÇOS DE CONCURSOS PÚBLICOS,

UMA VEZ QUE HÁ FORTES INDÍCIOS DE QUE A EMPRESA INAZ DO PARÁ

SEGUE FIRMANDO CONTRATOS ESPÚRIOS MEDIANTE FRAUDES

LICITATÓRIAS EM OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO”
, confirmando-se a liminar anteriormente concedida.

Ante o exposto, CONHECO e CONCEDO a presente ordem de
habeas corpus,
nos termos voltados à fundamentação apresentada.

É o voto.

Belém, 13 de janeiro de 2020.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 14/01/2020